Tribunal: TJES
Processo: 5003086-65.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003086-65.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANA DO CARMO EMILIO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado n° 5003086-65.2025.8.08.0050

Recorrente: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrida: ELIANA DO CARMO EMILIO

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO OU PROVA DE RESIDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTALAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – A controvérsia reside na validade do débito imputado à autora (R$ 37.743,49), referente a uma instalação na Rua Bandeirantes, sendo que a recorrida nega veementemente qualquer vínculo com tal endereço.

3 – Compulsando os autos, verifico que a concessionária requerida não colacionou contrato assinado pela autora ou qualquer documento que comprove que ela solicitou o serviço para aquele local.

As telas sistêmicas e o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) assinado como "ausente" constituem provas unilaterais, não constituindo provas hábeis a corroborar vínculo contratual quando a relação é negada pelo consumidor.
Assim, correta a declaração de inexistência do débito.

4 – Quanto ao alegado prejuízo extrapatrimonial, é sabido que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
(presumido).

5 -
No que tange ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 8.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

6 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)